Tribunal: TJBA
Processo: 8013158-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013158-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
WENDEL SANTOS SILVEIRA

APELADO: WELLINGTON GOMES BESERRA e outros

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES AO PEDIDO DE DISTRATO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, condenando a instituição de ensino à restituição de valores cobrados indevidamente após o pedido de cancelamento de matrícula e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
ou erro de cálculo na fixação dos danos materiais; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço decorrente da manutenção de cobranças após o cancelamento; (iii) avaliar o cabimento de indenização por danos morais diante da conduta da instituição de ensino; e (iv) aferir a adequação do
quantum
indenizatório e a legitimidade dos autores para o recebimento da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há julgamento
ultra petita
ou excesso de condenação quando o valor fixado a título de danos materiais encontra respaldo na prova documental dos autos, que demonstra o efetivo pagamento de mensalidades indevidas, inclusive nos meses impugnados pela recorrente.

4. A manutenção de cobranças de mensalidades após a solicitação regular de cancelamento de matrícula, aliada à ausência de reembolso dos valores pagos, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando o dever de reparar os danos materiais suportados pelos consumidores.

5. A conduta desidiosa da instituição de ensino, que impõe aos consumidores o desgaste de buscar reiteradamente a solução de problema causado pela própria fornecedora, caracteriza dano moral indenizável, decorrente da perda do tempo útil e do desvio produtivo.

5. A aluna contratante e o responsável financeiro possuem legitimidade para pleitear reparação por danos morais, pois ambos são atingidos pelos efeitos da falha na prestação do serviço. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de mensalidades após o pedido de cancelamento de matrícula.

2. A recalcitrância injustificada do fornecedor em cessar cobranças indevidas e restituir valores, obrigando o consumidor a desperdiçar tempo útil para solucionar a questão, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013158-56.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada WELLINGTON GOMES BESERRA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA